Tribunal: CARF
Processo: 10480.723292/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NORMAS APLICÁVEIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A exclusão da empresa do regime do Simples Nacional implica o retorno da aplicação das normas de tributação gerais, conforme previsto no art. 32 da Lei Complementar no 123/2006. A declaração incorreta de obrigação acessória, como o enquadramento indevido no Simples Nacional em GFIP, autoriza a não homologação da declaração e o consequente lançamento de ofício das contribuições devidas, nos termos dos arts. 32, §2o, e 37 da Lei no 8.212/1991, não havendo duplicidade de lançamento.
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Não se acolhe o pedido de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias quando o contribuinte se limita a argumentações genéricas de direito, sem apresentar planilhas demonstrativas ou correlacionar especificamente os valores supostamente indevidos com os meios de prova nos autos. A simples juntada de documentos, sem a necessária articulação fática e probatória, equivale a não alegar, cabendo ao contribuinte o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o art. 373 do CPC e a jurisprudência do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO. É cabível a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, em casos de lançamento de ofício decorrente da não homologação de declaração entregue em desconformidade com a legislação aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723292/2017-15
ACÓRDÃO
2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESTAURANTE ILHA DA KOSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NORMAS APLICÁVEIS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional implica o retorno da aplicação das normas de tributação gerais,
conforme previsto no art. 32 da Lei Complementar no 123/2006. A
declaração incorreta de obrigação acessória, como o enquadramento
indevido no Simples Nacional em GFIP, autoriza a não homologação da
declaração e o consequente lançamento de ofício das contribuições
devidas, nos termos dos arts. 32, §2o, e 37 da Lei no 8.212/1991, não
havendo duplicidade de lançamento.
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE
CÁLCULO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Não se acolhe o pedido de exclusão
de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições
previdenciárias quando o contribuinte se limita a argumentações genéricas
de direito, sem apresentar planilhas demonstrativas ou correlacionar
especificamente os valores supostamente indevidos com os meios de
prova nos autos. A simples juntada de documentos, sem a necessária
articulação fática e probatória, equivale a não alegar, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em
conformidade com o art. 373 do CPC e a jurisprudência do CARF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DECORRENTE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO. É cabível a aplicação da multa de
ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição, nos termos
do art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, em casos de lançamento de ofício decorrente da não
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
2
homologação de declaração entregue em desconformidade com a
legislação aplicável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições Sociais (parte empresa, Gilrat e outras entidades; fl. 10),
contido no Auto de Infração de fl. 18 a 32, em virtude das constatações identificadas e
apresentadas no Relatório Fiscal de fls. 6 a 16, cujos lançamentos no período de 2013 e 2014
decorreram de informação indevida em GFIP de que a empresa contribuinte estaria enquadrada
no regime de tributação pelo Simples Nacional, embora não mais estivesse sob esse regime.
2.

Merecem destaque os quadros constantes na fl. 10:
CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA
Código
Infração/DARF
Descrição
Valor original do
crédito
lançado R$
Período
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
3
2141
DIVERGENCIA DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-
DESCARACTERIZACAO DO SIMPLES NACIONAL
6.997,48
01/2013 A
12/2014
2141
DIVERGENCIA DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO-DESCARACTERIZACAO DO
SIMPLES NACIONAL
276.051,92
01/2013 A
13/2014
2158
DIVERGENCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO-DESCARACTERIZACAO
DO SIMPLES NACIONAL
20.676,26
01/2013 A
13/2014
CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADOS
Código
Infração/DARF
Descrição
Valor original do
crédito lançado
R$
Período
2249
INCRA-CONTRIBUICOES DEVIDAS
2.760,39
01/2013 A 13/2014
2164
SALARIO-EDUCACAO -FNDE
CONTRIBUICOES DEVIDAS
34.506,42
01/2013 A13/2014
2369
SEBRAE -CONTRIBUICOES DEVIDAS
8.281,44
01/2013 A 13/2014
2346
SENAC -CONTRIBUICOES DEVIDAS
13.802,49
01/2013 A 13/2014
2352
SESC -CONTRIBUICÖES DEVIDAS
20.703.76
01/2013 A 13/2014
3.

Em julgamento da impugnação interposta (fls. 468 a 485), a 5a Turma da DRJ/BSB
proferiu o Acórdão no 03-077.192 (fls. 1677/1684), datado de 10/10/2017, o qual decidiu pelo seu
não provimento.
4.

Referido acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO. GFIP. INFORMAÇÃO INVERÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMO EMPRESA NORMAL.
A empresa excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de impostos e
contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou
reduzida por falta de previsão legal.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da
DRJ em 10/11/2017 (fl. 1708) e interpôs, em 06/12/2017 (fl. 1710), o respectivo Recurso
Voluntário (fls. 1712/1732), aduzindo os seguintes argumentos de mérito:

- “III.a) - Da prévia constituição do crédito tributário mediante transmissão das
GFIP's. Lançamento por homologação prévio a obstar nova constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício. Vulneração ao §22 do art. 32 e ao art 37
da Lei n° 8.212/91” (fls. 1717/1724): o contribuinte defende que já havia lançado e
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
4
recolhido todo o débito e que o lançamento do processo se configuraria como
duplicidade;

- “III.b) — Da exclusão de verbas de natureza indenizatória da base de cálculo”
(fls. 1724/1731): o contribuinte defende que não caberia a incidência de
contribuição social sobre terço constitucional de férias, horas extras, aviso prévio
indenizado, auxílios e ajudas de custo, ressaltando-se que o contribuinte indica ter
juntado a sua defesa os resumos de folha do período autuado onde seria possível
identificar tais verbas (fl. 1715);

- “III.c) — Da improcedência da multa de ofício sobre débito previamente objeto
de
lançamento por homologação” (fls. 1731/1732): o contribuinte defende que, se
indeferidos os pedidos anteriores, somente seria aplicável a multa de mora, e não a
multa de ofício, por entender que teria promovido o lançamento por homologação.

6.

Ao fim (fl. 1732), o contribuinte requer o provimento do recurso voluntário.

7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
06/12/2017 (fl. 1710), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 10/11/2017
(fl. 1708), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
10.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de prévia constituição do crédito tributário como impeditiva de nova
constituição de crédito tributário pela administração tributária.
11.

O contribuinte defende, fls. 1717/1724, que já havia lançado e recolhido todo o
débito e que o lançamento do processo por parte da administração tributária se configuraria como
duplicidade, o que violaria o §2o do art. 32 e o art. 37 da Lei n° 8.212/91.

Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
5
12.

Assim dispõem os dispositivos da Lei no 8.212/1991, mencionados pelo recorrente:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento hábil
e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

13.

Referidos dispositivos, portanto, apresentam o comando para o cumprimento da
obrigação acessória (art. 32, §2o, da Lei no 8.212/1991), o qual, em caso de não declaração ou
declaração incorreta, ensejam o lançamento de ofício por meio do auto de infração (art. 37, da Lei
no 8.212/1991).

14.

Admitir o argumento do contribuinte, de que a sua declaração não poderia ser
objeto de novos lançamentos, equivaleria a tornar todos os lançamentos dos contribuintes como
lançamentos “automaticamente homologados e imutáveis”, e sem possibilidade revisão por parte
da administração tributária, a qual não poderia lançar de ofício os créditos tributários que não
estivessem declarados ou que estivessem erroneamente declarados.

15.

Tanto é que o próprio art. 37, da Lei no 8.212/1991 admite o lançamento pela
notificação de lançamento ou auto de infração, quando recolhidas total ou parcialmente as
contribuições sociais não declaradas na forma da lei, ou seja, inserindo-se dentro do conceito de
contribuições não declaradas aquelas contribuições declaradas em desconformidade com a lei.

16.

Se no período de apuração (2013 e 2014) o contribuinte não era optante pelo
regime de tributação pelo Simples Nacional (conforme indicado na fl. 11), e, portanto, não poderia
ter declarado como optante desse regime, tendo praticado, obviamente, apuração em
desconformidade com a lei.

17.

A Lei Complementar no 123/2006 assim dispõe:

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III do
caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de
procedimento de ofício.

18.

Assim, a própria lei estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte que se
desenquadrou do regime de tributação pelo Simples Nacional em recolher a totalidade ou
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
6
diferença dos respectivos impostos e contribuições apurados de acordo com as normas gerais de
incidência, e não de acordo com as regras de tributação do Simples Nacional, como quer fazer crer
o contribuinte ao defender que o lançamento das contribuições com base nas normas gerais de
incidência seriam duplicidade em relação ao que declarou equivocadamente.

19.

Em razão do exposto, não procedem os argumentos do recorrente.

Da alegação da necessidade de exclusão de verbas de natureza indenizatória da
base de cálculo

20.

O contribuinte defende que não caberia a incidência de contribuição social sobre
terço constitucional de férias, horas extras, aviso prévio indenizado, auxílios e ajudas de custo,
ressaltando-se que o contribuinte indica ter juntado a sua defesa os resumos de folha do período
autuado onde seria possível identificar tais verbas (fl. 1715).

21.

Apesar de ter suscitado a não incidência de contribuição sobre tais verbas, a
empresa recorrente não apresentou qualquer planilha demonstrativa da composição de valores
de cada uma das rubricas, tendo se limitado a apresentar argumentações genéricas de direito,
sem que estivessem associadas às respectivas mensurações e adequadas referenciações aos meios
de provas constantes no processo.

22.

Aduziu genericamente que teria juntado a sua defesa os resumos de folha do
período autuado onde seria possível identificar tais verbas (fl. 1715).

23.

Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
argumentos desassociados de provas, bem como de documentos no processo sem que os mesmos
tenham sido devidamente correlacionados com os valores que se pretende demonstrar, in verbis:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as
operações tidas pela fiscalização como exportação indireta referiam­se, na verdade, a
operações de exportação direta, deve­se cancelar a exigência fiscal constante do auto de
infração.

24.

Ademais, a própria fiscalização, em seu relatório (fls. 8 a 10), indicou que a base de
cálculo se deu sobre as bases de cálculo declaras pelo próprio contribuinte, ocasião em que o fisco
somente estabeleceu as alíquotas aplicáveis à tributação segundo as normas gerais aplicáveis.

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
7
25.

Mesmo sem tal indicação pela fiscalização de que a base de cálculo teria sido
constituída de verbas indenizatórias, a empresa recorrente se limitou a argumentar matérias de
direito, sem alusão à matéria fática, em síntese, de que a base de cálculo não haveria de ser
composta de verbas de terço constitucional de férias, horas extras, aviso prévio indenizado,
auxílios e ajudas de custo.

26.

Nesse contexto, a contribuinte sequer indicou as peças processuais onde se
pudesse constatar que a base de cálculo teria sido composta por tais verbas que entende
indenizatórias, além do que, não apresentou que valores seriam controversos.

27.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil, diploma
esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo administrativo tributário,
que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação e em
respeito ao princípio do ônus da impugnação especificada (ou específica):

Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

28.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:

Acórdão CARF no 3201-007.498 (Processo no 10410.900380/2014-10; Sessão de
18/11/2020; 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.

29.

Assim, entre as fls. 1724 e 1731, a empresa contribuinte não apresenta os
montantes de verbas consideradas como indenizatórias sobre os quais entende ser incabível a
incidência tributária.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
8

30.

A empresa contribuinte não especificou analiticamente quais os valores e as
respectivas rubricas supostamente indenizatórias que teriam sido incluídas por ela mesmo (já que
a fiscalização se utilizou da base de cálculo declarada pelo próprio contribuinte), como sendo de
natureza remuneratória.

31.

Agindo assim, a empresa recorrente deixou de atender ao princípio do ônus da
impugnação especificada ou específica, inviabilizando, inclusive, a dialeticidade recursal.

32.

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam que teriam sido os supostos valores que compunham indevidamente, segundo o seu
entendimento, a base de cálculo dos créditos tributários lançados.

33.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:

Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária

ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do alegado equívoco do
lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o argumento não pode prosperar.

34.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos genéricos da recorrente,
limitados à matéria de direito e sem a devida demonstração fática, acerca da suposta inclusão de
valores indevidamente incluídos em base de cálculo, sem que tenham sido especificamente
demonstrados.

Da alegação de improcedência da multa de ofício sobre débito previamente objeto
de lançamento por homologação.

35.

O contribuinte defende, ainda, fls. 1731/1732, que se indeferidos os pedidos
anteriores, somente seria aplicável a multa de mora, e não a multa de ofício, por entender que
teria promovido o lançamento por homologação.

36.

No entanto, em caso de não homologação do lançamento promovido pelo próprio
contribuinte, que é o caso tratado no presente processo, aplica-se o lançamento de ofício,
incidindo-se o art. 35-A, da Lei no 8.212/1991, que assim dispõe:

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

37.

Por sua vez, assim dispõe o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723292/2017-15
9
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
38.

Em razão disso, correta a aplicação da multa de ofício, não merecendo
provimento os argumentos do recorrente nesse aspecto.
Conclusão
39.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1795
DF CARF MF
Original